Tribunal: TJSP
Processo: 2001791-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA ABRUPTAMENTE SEM INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SIMILAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA ABRUPTAMENTE SEM INDICAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SIMILAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.